Tribunal: STF
Processo: ARE 1562787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Reexame de fatos. Reexame de legislação. Matéria infraconstitucional e Súmula 279. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário com agravo, que manteve a concessão de benefício de pensão por morte em favor da parte agravada.



    2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão impugnada, que inviabilizou o processamento do apelo extremo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não trouxe novos argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática impugnada.



    5. O processamento do recurso extraordinário é inviável, uma vez que a controvérsia sobre a não concessão de pensão por morte demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e a análise de norma infraconstitucional, o que esbarra nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões foi dispensada em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), considerando a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, não configurando "decisão surpresa" em violação ao princípio do contraditório (CPC, art. 10).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.